Tribunal: TJMT
Processo: 0003893-56.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003893-56.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 836.725.839-87 (APELADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03.201.609/0001-17 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE

QUE REQUEREU A PERÍCIA
–
INVIABILIDADE
–
DEFERIMENTO TÁCITO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que
“a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária
” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016).

3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social – Previguar
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Previdenciária no 0003893-56.2017.8.11.0087 (Código 111774), que homologou desistência de ação previdenciária movida por
Tereza de Almeida Moreira
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a apelada buscou o processo para obter vantagem indevida, onde após ser submetida a prova pericial e ter acesso ao seu teor desistiu do feito sem qualquer consequência do ato.

Aduz que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Assevera que a apelada deveria ser condenada ao pagamento integral da perícia, por ter dado causa à demanda, máxime porque não houve deferimento de seu pedido de justiça gratuita.

Sustenta, ademais, que o magistrado deveria ter declarado a perda do objeto da ação, a fim de evitar a reprodução de outra demanda com a mesma causa de pedir por parte da apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de instância singela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 152654435, págs.01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social – Previguar
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Previdenciária no 0003893-56.2017.8.11.0087 (Código 111774), que homologou desistência de ação previdenciária movida por
Tereza de Almeida Moreira
.

No caso dos autos, o recorrente defende que a sentença atacada deve ser reformada para que a apelada seja condenada ao pagamento da integralidade da prova pericial, haja vista não ter sido beneficiada com a assistência judiciária gratuita, bem como para que seja declarada a perda de objeto da demanda, evitando-se, assim, a reprodução de outra com a mesma causa de pedir por parte da apelada.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ao analisar o feito, o Juízo de instância singela, após homologar a desistência formulada, condenou a parte autora, ora recorrida, ao pagamento das custas e da taxa judicial, porém suspendeu a sua exigibilidade, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

O apelante alega, entretanto, que a recorrida não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que não há deferimento nos autos devendo ser responsabilizada pelo pagamento da prova pericial produzida.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não houve apreciação do pedido de justiça gratuita pleiteado na exordial da demanda originária.

Entretanto, não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, sobremodo quando o feito já tramita por vários anos sem a exigência do recolhimento de custas processuais, tendo em vista que
“a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária
” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016).

Não se olvide, ademais, que
"
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
"
, consoante art. 99, § 3o, do CPC.

Logo, sendo o caso de deferimento, ainda que tácito, da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

Por fim, ocorrida a desistência da demanda em conformidade com os ditames legais e sem discordância do apelante, não há falar-se em perda de seu objeto, mas em extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social – Previguar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023